Tribunal: TJBA
Processo: 8010909-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010909-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016. OCORRÊNCIA. SANA VÍCIO PARA COMPLEMENTAR O JULGADO E DECLARAR EXTINTO O CRÉDITO PRESCRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO VOTO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU QUAISQUER OUTROS VÍCIOS. Acolhem-se parcialmente os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, apenas para declarar a prescrição referente ao exercício de 2016, julgando extinto o respectivo crédito, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada após o quinquênio legal. No mais, a
decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8010909-13.2024.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante, OI S.A., e, como embargado, MUNICIPIO DE GLORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, tão somente para sanar o vício apontado
e
declarar a ocorrência da prescrição do crédito referente
ao ano de 2016
,
julgando-o extinto
,
mantendo-se, no mais,
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA